Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO CONTRACHEQUE. ERRO OPERACIONAL. RECEBIMENTO BOA-FÉ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o agravado se abstivesse de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, referente ao período em que exerceu, em substituição, o cargo de gerência no CRAS - Taguatinga Areal.
2.Sobressai dos autos, prima facie, a presunção de que a agravante recebeu os valores de boa-fé, exigindo-se, portanto, prova em sentido contrário, a ser produzida nos autos principais, em regular instrução processual, para a definição da legalidade (ou não) da percepção de verbas remunerativas, alusivas ao período de substituição no cargo de gerência no CRAS - Taguatinga Areal.
3. Imperioso notar que a má-fé não exsurge automaticamente de lei que veda a percepção cumulativa do benefício, devendo ser devidamente comprovada, tendo em vista o prejuízo que o desconto imediato de tais verbas geraria à agravante, antes de uma análise percuciente dos autos, em cognição exauriente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.
4. Por outro lado, a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque da agravante, com os quais ela mesma concorda (ID 64707080 - p. 10, autos originários).
5.Ademais, há de ser considerada a determinação do Superior Tribunal de Justiça, exarada na Questão de Ordem no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306/AL, de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1.009, qual seja, se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, o que contribui ao deferimento, posto em caráter precário, da suspensão dos descontos na remuneração da agravante, em prol dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.